Tribunal: TJSP
Processo: 1002564-16.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Ação de
Obrigação de Fazer c.c Danos Morais – Autor menor de idade portador de "Transtorno do Espectro Autista" (TEA) – Prescrição médica terapia ocupacional pelo método convencional – Indicação de clínica em município limítrofe – Distância superior a 10 km – Abusividade – Necessidade de fornecimento de tratamento no município do domicílio, em distância

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Ação de
Obrigação de Fazer c.c Danos Morais – Autor menor de idade portador de "Transtorno do Espectro Autista" (TEA) – Prescrição médica terapia ocupacional pelo método convencional – Indicação de clínica em município limítrofe – Distância superior a 10 km – Abusividade – Necessidade de fornecimento de tratamento no município do domicílio, em distância inferior à indicada, ou custeio integral em clínica particular no município de domicílio do beneficiário – Sem discussão sobre a necessidade do tratamento do menor – Sentença de parcial procedência mantida – Recurso improvido.